Tribunal: TJDFT
Processo: 0030684-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0030684-11.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA DE ALMEIDA RAMOS EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1.023 do CPC, à embargada para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos (Id no 25515049). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora